Tribunal: TJDFT
Processo: 0716946-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716946-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA CONDE DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SÔNIA CONDE DE OLIVEIRA, tendo por objeto a decisão do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP em desfavor da agravante, indeferiu o pedido para determinar a suspensão do feito até o trânsito em julgado do processo no 0709062-65.2021.8.07.0018. Eis o teor do decisório combatido (ID 146649601 – processo referência): A tramitação da ação anulatória não anula, por si só, os efeitos da sentença que se pretende anular, mormente quando a pretensão já foi rejeitada em primeira instância, o que torna mais remota a probabilidade de êxito na desconstituição do ato judicial que exige, em princípio, respeito à sua autoridade. Em face do exposto, indefiro o pedido de id 146493845. Aguarde-se o decurso do prazo para a manifestação da parte exequente. I. Em suas razões recursais (ID 46365375), a agravante narra que o feito originário se trata de cumprimento de sentença aviado pela TERRACAP em seu desfavor, visando a reintegração da posse da Chácara 118 do Conglomerado Agrourbano, no Riacho Fundo II. Aduz acreditar na incorreção da medida, razão por que ajuizou a demanda anulatória de no 0709062-65.2021.8.07.0018, na qual foi determinado, de modo liminar, que a TERRACAP, ora recorrida, se abstivesse de praticar quaisquer medidas que pudessem ameaçar sua posse sobre o imóvel em questão. Destaca que, no ambiente da ação anulatória, seu pleito foi rejeitado pela sentença, encontrando-se, no momento, pendente de julgamento o apelo que interpôs. Revela que, intimada, a agravada solicitou o prosseguimento do cumprimento do mandado de imissão e que, diante do cenário, requereu a suspensão do feito, tendo em vista que o recurso interposto na demanda anulatória detém efeito suspensivo, de forma que entende subsistir a causa suspensiva já reconhecida. Aponta que o édito recorrido padece de omissão relativamente ao periculum in mora, decorrente da intenção da TERRACAP em alienar a coisa litigiosa a terceiro. Anota que “o pleito (...) quanto à suspensão do processo executivo em comento não advém da demanda anulatória per sí [sic], mas dos efeitos jurídicos dessa e a possibilidade de a procedência da tutela requerida na referida ação prejudicar a pretensão possessória perseguida pela agravada no presente cumprimento de sentença” (omitidos grifos do original). Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão do feito. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Na espécie, porém, não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Da análise dos autos, entende-se que a TERRACAP, ora recorrida, aviou a demanda (no 0712031-58.2018.8.07.0018) de cumprimento de sentença fundada no mandado de imissão na posse do imóvel sito à Chácara 118 do Conglomerado Agrourbano, no Riacho Fundo II, em desfavor de SÔNIA CONDE DE OLIVEIRA, ora recorrente. Em paralelo, a agravante ajuizou ação de conhecimento em desfavor do Distrito Federal pretendendo a anulação do ato administrativo expedido pela Secretaria de Agricultura (SEAGRI) que indeferiu a regularização do imóvel em questão em seu favor e da intimação realizada por meio de parceiro agrícola, além da condenação do DF em regularizar a documentação relativa ao bem objeto dos autos (processo no 0709062-65.2021.8.07.0018). Neste processo, a agravante, foi agraciada, em 24.11.2021, com o deferimento, inaudita altera pars, de liminar para “determinar a suspensão dos efeitos das decisões administrativas mencionadas na demanda” (ID 109510035). Após a dilação probatória, o pedido anulatório foi julgado improcedente (ID 124111119) e, embora o Magistrado não tenha revogado de forma expressa a tutela provisória, não se pode assimilar que esta subsiste com o desacolhimento da pretensão. No caso, há revogação implícita, imediata e automática da antecipação de tutela concedida. O que se observa é que a recorrente, na verdade, objetiva restaurar eficácia já expirada de decisão liminar prolatada no bojo do processo anulatório, além de tencionar, de modo artificial, a impressão de efeito suspensivo à apelação. Impossível adotar esse entendimento, a uma, porque, assimilando que a improcedência do pedido revoga a liminar, o apelo aviado está dotado somente de efeito devolutivo, consoante o art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC. A duas, porque eventual efeito suspensivo da apelação em comento afeta somente a produção de efeitos pela sentença, e não a paralisação de feito conexo, tal qual pretende a agravante. Ademais, deve ser levado em conta que se, por um lado, o feito desconstitutivo já possui provimento desfavorável à autora (ainda que pendente de análise de recurso), por outro, a demanda de origem funda-se em título executivo judicial já formado, devidamente transitado em julgado, de modo que a suspensão objetivada pela agravante carece de lastro. Assim, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou a agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, responder o recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador